Tribunal: TJDFT
Processo: 0736025-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0736025-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSIGHT CONSULTORIA, TREINAMENTO E COMUNICACAO EIRELI - EPP AGRAVADO: GABRYELLA SPINOSA BAPTISTA EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INSIGHT CONSULTORIA, TREINAMENTO E COMUNICAÇÃO EIRELI – EPP contra decisão proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença (autos no 0725945-41.2021.8.07.0001), ajuizada em face de GABRYELLA SPINOSA BAPTISTA EIRELI. A decisão ora impugnada foi proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de inexistência de erro ou excesso de execução, sem considerar o cálculo oficial mais recente elaborado pela Contadoria Judicial, datado de 20/05/2024. Irresignada, a parte Agravante sustenta que efetuou diversos pagamentos que não foram considerados na execução, conforme comprovantes bancários e boletos anexados aos autos. Aduz que o valor exigido pela parte exequente diverge do cálculo oficial do juízo, o qual reconhece abatimentos e aponta valor inferior ao cobrado, configurando excesso de execução. Destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau ignorou prova relevante (ID 197311472), violando o art. 489, §1o, IV, do CPC, e que a manutenção da decisão pode acarretar bloqueios judiciais indevidos via SISBAJUD, com risco de levantamento de valores que não pertencem ao agravado, caracterizando o periculum in mora. Nesse contexto, alega a necessidade de proteção especial, ressaltando que a empresa enfrenta dificuldades financeiras e requereu a gratuidade da justiça, conforme art. 98 do CPC. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal: a) a concessão de efeito suspensivo para suspender imediatamente os atos constritivos no processo de origem; b) o reconhecimento do excesso de execução, com base no cálculo oficial da contadoria; c) a reformulação do valor executado, com dedução dos pagamentos realizados; d) a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; e) a extinção do feito, com base no art. 794, II, do CPC, diante da quitação do débito. A empresa pugnou pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, porém intimada a juntar os documentos necessários à comprovação, achou por bem recolher o preparo, que foi anexado no ID no 75915442. Sendo ainda intimada a manifestar-se quanto a tempestividade do recurso, mas nada alegou. É o relatório. DECIDO. O recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, pois manifestamente intempestiva a sua interposição, na data de 27/08/2025. Nos termos do artigo 1.003, § 5o do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição do recurso é de 15 (quinze) dias, estabelecendo como termo inicial a data da intimação, vejamos: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” Além disso, o art. 224 do mesmo CPC assim dispõe: “Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.” No caso vertente, foi proferida a decisão de ID no 244537298 (autos de origem), no dia 30/07/2025, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo ora agravante. A referida decisão foi disponibilizada no DJe do dia 02/08/2025 e publicada no primeiro dia útil subsequente, isto é, em 04/08/2025, consoante consulta ao processo originário na aba expedientes. Além disso, em consulta ao sistema PJe de 1o Grau, constata-se que a expedição eletrônica de intimação ocorreu no dia 01/08/2025, às 02h36min. O sistema registrou ciência automaticamente do patrono da parte agravante, em 04/08/2025, à meia noite, considerando-se, desde então, intimado. Como os prazos são contados excluindo-se o dia do começo, na forma do artigo 224 do Código de Processo Civil, verifica-se que o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do artigo 1.003, § 5o, c/c artigo 219 do diploma processual, teve início no dia útil seguinte ao da publicação e ciência da decisão, ou seja, começou a fluir no dia 05/08/2025, com término em 26/08/2025, à meia noite, já desprezados os finais de semana e os feriados de 11/08/2025. Entretanto, o presente recurso foi interposto somente em 27 de agosto de 2025, à meia noite e dois, ou seja, um dia depois do fim do prazo recursal, que se encerrou à meia noite do dia 26 de agosto. Assim, diante da manifesta intempestividade recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso, pois carece de pressuposto objetivo de admissibilidade. Posto isso, com fundamento no art. 932, inciso III do CPC, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, por ser intempestivo. Oficie-se o Juízo agravado da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador